Tribunal: TJES
Processo: 5014581-54.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014581-54.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FELIPE BOMFIM DE MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014581-54.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO
: FELIPE BOMFIM DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização securitária. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especialmente quanto à aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. A parte recorrente afirma que não é devida a indenização securitária ao Recorrido, na medida em que este era inadimplente com a obrigação de pagar o DPVAT. A respeito disso, o STJ já pacificou o entendimento de que o inadimplemento do proprietário do veículo não afasta a obrigação da seguradora de indenizar a vítima,
in verbis
: “
Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
. Quanto à alegação da Recorrente de que a Súmula 257, do STJ não se aplica ao presente caso, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada: “
[...] A Requerida, apesar de alegar que a referida súmula não se aplicaria ao caso concreto, não logrou comprovar o
distinguishing
entre o referido precedente o caso concreto, devendo ser aplicado o referido enunciado sumular [...]”
.

(4). Outrossim, quanto ao argumento de que o registro de ocorrência foi realizado a partir de mera comunicação da vítima, observo que o boletim de ocorrência juntado aos autos contém registro do atendimento realizado por guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo no local do sinistro, cujos relatos foram inseridos pelo próprio policial responsável pela ocorrência, gozando tais informações de presunção de veracidade
juris tantum
, não havendo dúvidas quanto ao nexo de causalidade estabelecido pela parte autora e a pertinência da indenização comandada pelo Juízo
a quo
.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)